Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-17.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004616-17.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é
apelante WALDEMAR FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004616-17.2016.8.26.0462 - Poá - Voto no 26.691
Voto no 26.691
Apelação Cível no 1004616-17.2016.8.26.0462
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Apelante: Waldemar Ferreira
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Valmir Maurici Júnior
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Alegações genéricas quanto necessidade de procedência da
ação - Ausência de impugnação específica dos fundamentos
da r. sentença - Descumprimento do artigo 1.010, II e III, do
Código
de
Processo
Civil
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional”, ajuizada por WALDEMAR FERREIRA
contra BANCO ITAUCARD S.A, julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo autor. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 87/91).
Inconformado, recorre o autor. Pugna pela total
procedência da ação. Afirma que o D. Juízo a quo não analisou todos os
pedidos formulados na exordial. Aduz que ajuizou ação revisional a fim de
analisar todas as cláusulas do contrato entabulado com a instituição
financeira. Alega que para isso basta a verificação das cláusulas do
contrato, “máxime a taxa de abertura de crédito, cobrança de emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004616-17.2016.8.26.0462 - Poá - Voto no 26.691
carnê e boletos, todos indevidos e ainda os juros absolutamente abusivos”
(fl. 100). Sustenta que o magistrado, ao julgar o feito, não atentou aos
documentos encartados nos autos, que são pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda. Argumenta que todos os pedidos formulados são
perfeitamente cabíveis. Defende que a ação não merecia ser julgada
improcedente. Acrescenta que a ação revisional de contrato é perfeitamente
cabível, sobretudo quando acompanhada de documentos idôneos, inclusive
os cálculos juntados na inicial.
Recurso recebido e contrariado (fls. 108/110).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada
improcedente.
O d. juízo a quo analisou, ponto a ponto, a abusividade
e capitalização dos juros, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifas
(fls. 87/91).
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora apelante.
Contudo, o recurso não comporta conhecimento.
É que o autor, nas razões recursais, limita-se a
impugnar genericamente a sentença de improcedência proferida pelo D.
Juízo a quo.
Com efeito, a leitura do recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004616-17.2016.8.26.0462 - Poá - Voto no 26.691
evidencia que o autor tão somente sustenta que a ação revisional é cabível
e deveria ser julgada procedente, levando em conta a documentação
acostada aos autos, fazendo vaga menção à cobrança de tarifa de abertura
de crédito e tarifa de emissão de carnê, além de juros abusivos.
Ocorre que, ao manifestar seu inconformismo de forma
genérica, o requerente deixou de impugnar especificamente os bem
deduzidos fundamentos da sentença, o que constitui óbice ao conhecimento
do recurso, uma vez que há afronta ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.
De fato, o juízo singular fundamentou sua decisão em
entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em súmulas e
julgamentos de recursos repetitivos, não tendo o apelante apresentado
elemento algum capaz de afastar a conclusão exposta pelo magistrado.
Ressalte-se que é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, demonstrando efetivamente
o eventual desacerto da decisão guerreada, fato inocorrente à espécie.
A esse respeito:
"O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o
ataque específico à sentença".
"As
razões
do
recurso
apelatório
são
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e
devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis
(as razões) pela simples referência a atos processuais
anteriores, quando a sentença inexistia, ainda..."
(Código de Processo Civil e legislação processual civil em
vigor, Theotonio Negrão, 47a ed., Saraiva, nota 10a, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004616-17.2016.8.26.0462 - Poá - Voto no 26.691
art. 1.010, p. 922 grifo nosso).
Portanto, é inviável a apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do
autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de
10% para 12% sobre o valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator